Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007888-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVANTE), SIMONE SOUZA GOMES - CPF: 739.686.251-53 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. BLOQUEIO JUDICIAL PARA GARANTIA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio judicial de R$ 89.640,00 via SISBAJUD, com o objetivo de assegurar a realização de cirurgia reparadora em paciente submetida a tratamento de obesidade mórbida. A parte agravante alegou ausência de descumprimento da decisão anterior, impenhorabilidade dos valores bloqueados e inexistência de vínculo contratual à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do bloqueio judicial determinado para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde; (
ii
) apurar se houve descumprimento da decisão judicial que impunha o custeio do tratamento cirúrgico da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de origem encontra respaldo no reiterado descumprimento da liminar anteriormente concedida, que impôs à operadora o custeio integral do tratamento da paciente, inclusive das etapas reparadoras da cirurgia bariátrica.

A comunicação da data da cirurgia foi realizada com antecedência superior a dois meses, não havendo prova de omissão da parte agravada quanto ao aviso prévio.

O bloqueio judicial foi
medida
coercitiva adotada diante da resistência da operadora em cumprir a ordem judicial, sendo proporcional e necessário para a efetividade do provimento jurisdicional.

A alegação de impenhorabilidade de valores não afasta a possibilidade de bloqueio em contexto de descumprimento de obrigação de fazer relacionada a direito fundamental à saúde.

A decisão impugnada está em consonância com entendimento anterior da própria relatoria, que reconheceu a validade da tutela de urgência diante da urgência do procedimento e da plausibilidade do direito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde tem o dever de custear a cirurgia reparadora decorrente da bariátrica como parte integrante do tratamento de obesidade mórbida.

O bloqueio judicial de valores é
medida
legítima para garantir o cumprimento de obrigação de fazer quando constatado descumprimento reiterado de ordem judicial.

A comunicação prévia da cirurgia pela paciente, com razoável antecedência, afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento pela operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1022436-84.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023, DJE 04.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 1038240-66.2022.8.11.0041, ajuizada por
SIMONE SOUZA GOMES,
determinou o bloqueio judicial do montante de R$ 89.640,00
(oitenta e nove mil seiscentos e quarenta reais), a fim de garantir a realização da terceira etapa do tratamento de obesidade mórbida, consistente em cirurgia reparadora.

Para tanto, a
lega a agravante, em síntese, que não houve descumprimento da decisão anterior, pois a agravada não teria informado com a antecedência mínima exigida de 15 dias acerca da data da cirurgia agendada para 07 de janeiro de 2025.

Sustenta, ainda, que a quantia bloqueada recaiu sobre valores de fundo de investimento, o que seria impenhorável, além de reiterar a inexistência de vínculo contratual com a agravada à época dos fatos.

R
equer, com base nesses argumentos, o provimento do recurso, com a
reforma da
decisão
recorrida
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão debatida no presente recurso diz respeito à legalidade da decisão que determinou o bloqueio judicial de valores em desfavor da agravante, com o objetivo de garantir o cumprimento de obrigação de fazer anteriormente fixada, referente ao custeio de procedimento médico cirúrgico.

A decisão
recorrida
encontra respaldo no reiterado descumprimento da liminar anteriormente concedida, que determinava à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento integral da agravada, compreendendo, inclusive, as etapas reparadoras da cirurgia bariátrica.

Esta relatoria, inclusive,
ao julgar o recurso de agravo de instrumento de n. 1022436-84.2022.811.0000,
já havia reconhecido a legalidade da tutela concedida, porquanto demonstrada a urgência da medida e a plausibilidade do direito alegado
.

O julgado em questão está assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da necessidade de retirada do excesso de pele e de reparos decorrentes da flacidez, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

(N.U 1022436-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 04/02/2023)

No tocante à suposta ausência de aviso prévio quanto à realização do procedimento, os elementos constantes dos autos revelam que a agravada efetivamente comunicou, com antecedência superior a dois meses, a data da cirurgia. A omissão da agravante em cumprir o que havia sido acordado nos autos justifica plenamente a adoção da medida coercitiva determinada pelo juízo de origem
.

Ressalta-se que a decisão
censurada
não foi proferida de forma isolada, mas dentro de um contexto de reiterado descumprimento das determinações judiciais pela agravante, inclusive após manifestação expressa do
J
uízo quanto à obrigatoriedade do cumprimento da tutela antecipada anteriormente concedida. A medida de bloqueio foi adotada como meio de efetivação da ordem judicial, após a frustração do cumprimento espontâneo da obrigação por parte da operadora.

De igual modo, cumpre destacar que os argumentos lançados pela agravante em sede recursal não infirmam a premissa de que a medida judicial foi necessária para garantir o efetivo acesso da agravada ao tratamento médico de que necessita, envolvendo direito fundamental à saúde da agravada.

Por
outros termos, não há, no recurso, demonstração concreta de ilegalidade ou de abuso na decisão de origem. Ao revés, a providência adotada pelo juízo
a quo
encontra amparo na obrigação legal imposta à operadora de saúde de cumprir a ordem judicial e de garantir o tratamento da beneficiária, conforme já decidido anteriormente
em grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025